Tribunal: TJBA
Processo: 8064341-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064341-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELE DE OLIVEIRA GARCIA Advogado(s): ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito liminar destinado a suspender a exigibilidade de valor alegado excedente, cobrado em mensalidade acadêmica, e a determinar a emissão de boleto no montante tido por incontroverso, ao fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela estudante quanto à suposta falha na prestação do serviço educacional; e (ii) estabelecer se o risco de dano alegado, decorrente da cobrança do valor controvertido, configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A controvérsia acerca da responsabilidade pela não realização da disciplina no período regular envolve fatos controvertidos, especialmente quanto à alegada falha da instituição de ensino ou eventual incompatibilidade de horários decorrente de mudança de turno solicitada pela própria aluna. Os documentos apresentados, consistentes em e-mails e protocolos de atendimento (IDs 524539734, 524539737 e 524539738 da ação condutora), demonstram a existência de tratativas administrativas, mas não evidenciam, de forma inequívoca e em cognição sumária, a culpa exclusiva da instituição de ensino. A circunstância de a instituição ter “zerado os boletos” em outro período não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar reconhecimento de falha na prestação do serviço, podendo indicar mera regularização administrativa. A necessidade de dilação probatória para o esclarecimento da dinâmica dos fatos afasta a probabilidade do direito em sede liminar, tornando prematura a suspensão da cobrança impugnada. O dano alegado possui natureza essencialmente patrimonial, sendo plenamente reversível mediante restituição dos valores pagos, caso reconhecida a cobrança indevida ao final do processo. A alegação de possíveis prejuízos acadêmicos futuros não encontra respaldo concreto nos autos, configurando mera suposição incapaz de caracterizar perigo de dano grave ou irreparável. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após a regular instrução do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016867-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023892-83.2020.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064341-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIELE DE OLIVEIRA GARCIA e como agravado CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239